Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-50.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DIREITO À MORADIA. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa.
3. Todas as obras relativas à construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja de natureza pública ou particular, devem ser precedidas de licenciamento a ser concedido pela Administração Púbica, sob pena de demolição, nos termos dos arts. 51 e 163, V da Lei no 2.105/1998 (Código de Edificações do Distrito Federal, vigente à época das construções).
4. A ocupação e a construção ilegal em terra pública, ainda que no contexto de irregularidade da situação fundiária do Distrito Federal, mitigam o direito social à moradia em razão da proteção ao meio ambiente e da prevalência do interesse público à adequada ordenação territorial urbana e rural.
5. Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, objetiva coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais.
6. A situação fundiária do Distrito Federal é sabidamente peculiar e existem muitos imóveis irregulares, circunstância que deve ser combatida firmemente pelos entes públicos. Postergar o exercício do poder de polícia ou a realização de atos demolitórios mesmo durante a pandemia causada pela covid-19, por meio de decisão judicial, sem amparo legal, pode configurar conivência com a situação irregular e auxiliar na piora do quadro urbanístico que já é sensível. Precedentes.
7. O Poder Judiciário não pode interferir na esfera do Administrador Público e substituir sua função de regularização fundiária, pois se trata de ato discricionário e sujeito a processo administrativo para verificação das exigências legais.
8. Pedido de antecipação da tutela indeferido. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.